Tribunal: STJ
Processo: 2276750-88.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75405 - SP (2024/0480186-
1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROMUALDO BARBOZA SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
CATARINA PALLESI MENCK DE VASCONCELOS - SP488692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO PENAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
VÍCIO
NÃO
REGULARIZADO. RECURSO INADMITIDO. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 9478f7aa-762d-4ca4-aec4-daacd0113b41

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75405 - SP (2024/0480186-
1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROMUALDO BARBOZA SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
CATARINA PALLESI MENCK DE VASCONCELOS - SP488692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO PENAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
VÍCIO
NÃO
REGULARIZADO. RECURSO INADMITIDO. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Romualdo Barboza Santos
contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso em razão da falta de procuração ou cadeia de substabelecimento
conferindo poderes à subscritora do recurso (fls. 170/171).
O agravante alega, em síntese, que a procuração que instruiu o mandado de
segurança faz alusão ao quadro de advogados do escritórios, entre os quais constam
Alexis Augusto Couto de Brito e Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo, bem como
Emerson de Mello Soares e Daniela Dantas do Nascimento.
Sustenta que a subscrição do recurso ordinário aconteceu em momento
posterior à assinatura da primeira procuração, a despeito de sua atuação estar
acontecendo há algum tempo, inclusive com parlatório virtual com o agravante, e ainda
apresentação de substabelecimento no processo de execução.
Afirma que o mero protocolo do mandado de segurança não pode ser
obstáculo à prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA46919858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2025 07:26:22
Código de Controle do Documento: b5e69ef2-6e22-43ae-b42e-3438a84f4810

Argumenta que não se pode exigir apresentação de instrumento de mandato
com data retroativa e que a melhor justiça clama por convalidação do ato.
Pede o provimento do agravo (fls. 176/189).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, deve ser provido.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
(AgInt no AREsp n. 2.608.704/SP, Ministro
data anterior à da interposição do recurso
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
).
24/2/2025
5/3/2025
No caso, o agravante indica haver procuração anterior (fl. 182), mas com
numeração de execução diversa: enquanto a procuração menciona o Processo de
Execução n. 00003031-20.2023.8.26.0520, a questão ora tratada diz respeito ao
Pedido de Providências n. 1000178-84.2024.8.26.0520.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46919858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2025 07:26:22
Código de Controle do Documento: b5e69ef2-6e22-43ae-b42e-3438a84f4810

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 75.405 / SP
Número Registro: 2024/0480186-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10001788420248260520 20240001080538 22767508820248260000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROMUALDO BARBOZA SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
CATARINA PALLESI MENCK DE VASCONCELOS - SP488692
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMUALDO BARBOZA SANTOS
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
CATARINA PALLESI MENCK DE VASCONCELOS - SP488692
Documento eletrônico VDA47616322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 221a4289-0b0c-45d0-b12e-dfa9bdfbe8fb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 221a4289-0b0c-45d0-b12e-dfa9bdfbe8fb